Tribunal: TJDFT
Processo: 0712083-46.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. E-MAILS INDESEJADOS. IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA AUTORA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A alegação da recorrente de que é parte ilegítima para a causa por não possuir relação com os fatos narrados diz respeito ao mérito da demanda. Como ensina José de Aguiar Dias, quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Nos termos da distribuição ordinária do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC, competia à autora/recorrida comprovar o envio indevido e indesejado de e-mails pela recorrente, pois entendimento diverso implicaria impor à recorrente a produção de prova negativa (diabólica), consistente em demonstrar que não realizou os envios.
3. No caso concreto, não há sequer o e-mail original supostamente enviado à autora, existindo apenas encaminhamentos entre contas da própria recorrida. Tampouco foi juntado o documento anexado ao e-mail, que poderia indicar o real destinatário, mormente porque o serviço foi intermediado por empresa terceira (Docusign).
4. A autora alegou ter solicitado à empresa a interrupção do envio de e-mails indesejados. Contudo, limitou-se a responder dois remetentes que não possuem relação com a recorrente.
5. Verifica-se que os próprios dados constantes dos e-mails não fazem qualquer referência direta à autora, razão pela qual a medida mais adequada e segura seria o simples bloqueio do remetente desconhecido junto ao serviço de correio eletrônico pela recorrida, sem que disso decorresse qualquer prejuízo. Em contrapartida, a imposição de obrigação de fazer à recorrente revela-se desarrazoada e potencialmente lesiva, porquanto lhe atribui responsabilidade por conduta sobre a qual não detém qualquer ingerência, sobretudo considerando a ausência de comprovação de que tenha sido a efetiva remetente das mensagens questionadas.
6. Desse modo, à míngua de prova mínima do alegado, mostra-se inviável a execução da obrigação de fazer imposta na sentença (CPC, arts. 373, I, e 497), vez que a própria parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto ao suposto envio indevido. Impõe-se, portanto, a reforma do decisum, com a consequente revogação da ordem de fazer, ante a ausência de suporte fático-probatório que a legitime.
7. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Relatório em separado.
8. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.